Tribunal: TJDFT
Processo: 0743396-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAFAELA TORK PONTES e JONATAS TRINDADE PONTES, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na fase de conhecimento e após diligências por meio dos sistemas à disposição do juízo, os réus não foram localizados, mas citados por edital. Sobreveio sentença em que foram condenados a pagar quantia certa por encargos de contrato de locação. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença e decorrido o prazo para o pagamento, os agravantes compareceram aos autos e apresentaram impugnação. Sustentaram que somente tiveram conhecimento da ação em razão do bloqueio de numerário em suas contas bancárias. Alegaram a nulidade da citação por edital e sob o pálio de que não foram esgotadas as tentativas de localização para citação pessoal. Verberaram que RAFAELA é servidora pública do Distrito Federal e teria seus dados disponíveis no Portal da Transparência. Assim, segundo suas alegações, uma mera busca junto aos órgãos do ente público seria suficiente para sua localização. A impugnação foi rejeitada, sob o fundamento de que se trata de matéria já arguida pela Curadoria Especial na fase de conhecimento e refutada pela sentença. Ademais, foram realizadas dezenas de diligências na tentativa da citação pessoal e todas frustradas. Nas razões recursais, repristinou os mesmos fundamentos deduzidos perante o juízo de origem. Preparo regular sob ID 52241655. Instada a se manifestar quanto a eventual preclusão da matéria, que já foi objeto da sentença, limitou-se a repristinar a alegação de nulidade da citação (ID 52793254). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual a parte executada apresenta impugnação. Alega a parte executada (ID 172579883) ocorrência de nulidade de citação, verberando que “foram tentados em diversos endereços a realização da citação válida dos executados, contudo, em nenhum momento ocorreu êxito na citação, o que invalida o processo de conhecimento e executório”. Oportunizado o contraditório, a parte exequente rebate a assertiva, uma vez que, esgotados os meios para localização, foi realizada a citação por edital (ID 173370226). É o relato do necessário. D E C I D O. Suscita a parte executada nulidade na citação. Contudo, a mera alegação de que “foram tentados em diversos endereços a realização da citação válida dos executados, contudo, em nenhum momento ocorreu êxito na citação, o que invalida o processo de conhecimento e executório” não tem o condão de nulificar o processa mento do feito, na medida em que a ordem jurídica-processual admite, nos casos em que esgotadas as diligências para localização e citação pessoal, a citação por edital, tal como deferida nos autos (ID 121493889). Outrossim, houve a atuação da curadoria especial, com oferta de resposta (ID 130711605), inclusive suscitada a nulidade na citação por edital, mas refutada por ocasião da sentença, nos seguintes termos: “Os requeridos, por intermédio da Curadoria Especial, suscitam a nulidade da citação editalícia, ao argumento de que não houve esgotamento dos meios para localização de endereços dos requeridos, mormente a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos. Inobstante as razões ofertadas, anoto que o parágrafo terceiro do artigo 256 do Código de Processo Civil delimita que o Juízo deverá requisitar informações sobre o endereço do demandado nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Assim, diante da alternatividade elencada pela lei, assim como diante das pesquisas realizas perante os cadastros de órgãos públicos via Sistemas SISBAJUD e INFOSEG (INFOJUD) – neste compreendido o RENACH –, conforme Decisão de ID 90790979. Nesse mote, vislumbro que houve o esgotamento dos meios dispostos a obter endereço da parte requerida. Desta feita, a leitura dos autos revela diversas diligências intentadas nos endereços constantes da pesquisa, inclusive com renovação por Oficial de Justiça nos casos de ausência e assinatura por pessoa diversa, a evidenciar que os requeridos se encontram em lugar ignorado e incerto, o que afasta a alegada necessidade de requisição de informações às concessionárias de serviços públicos. A corroborar com o entendimento exposto, cite-se arguto precedente deste Eg, Tribunal, em Acórdão assim ementado: (...) Assim, REJEITO a alegação de nulidade da citação.” De mais a mais, registro que foram dezenas de diligências realizadas nos autos: 96187260; 96187262; 96187263; 96187265; 96187266; 96187268; 96187269; 96187271; 96187272; 96187274; 96187276; 96187279; 98660605; 100668602; 100668605; 100668606; 100668607; 100668609; 100668611; 100668612; 100668613; 100668616; 100668618. Consta, ainda, com renovações de diligência por Oficial de Justiça (IDs 104360528, 104360529, 110276564, 110276565, 118376515 e 118376516), todas infrutíferas; Nesse cenário, imperiosa a conclusão de que os então requeridos, ora executados, encontravam-se em local incerto e não sabido. Legítima e Processualmente adequada, sem dúvida, sua citação por meio de edital, conforme autoriza o art. 256, § 3o do CPC. Assim, REJEITO a impugnação de ID 172579883.” Conforme se extrai dos autos, a alegação de nulidade da citação já foi objeto de debate na fase de conhecimento e a tese foi rejeitada pela sentença transitada em julgado. Dessa forma, estando a questão coberta pelo manto da preclusão máxima, resta inadmissível nova discussão da matéria em sede de agravo de instrumento. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator